Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM 04.04.2023, SENTENCIADA EM 13.03.2024 E DISTRIBUÍDA AO GABINETE EM 27.08.2024. VAGAS DE GARAGEM. ÁREA DE USO PRIVATIVO. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE, PARA FINS DE RESTABELECIMENTO DA ORDEM SOCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de reintegração de posse, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar a parte autora na posse das vagas de garagem, nas quais a requerida montou estrutura metálica para a construção de depósito de materiais. A ré foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. 1.1. Neste apelo, a ré requer a reforma da sentença. Inicialmente, entende ser a sentença extra petita. Aduz não terem os autores, em momento algum, comprovado serem proprietários ou possuidores de 04 (quatro) vagas de garagem e, ainda, não é possível a utilização do espaço em discussão por 04 veículos.
2. Da preliminar de julgamento extra petita. 2.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.2. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 2.3. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 2.4. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. Não se observa, na sentença, ter o magistrado decido acerca de pedido não realizado pelos autores. Isso porque, quanto ao trecho da sentença o qual o apelante alega ter sido extra petita, não se constata ter o Juiz mudado a destinação da área, mas apenas usa de método analógico para ressaltar que a área pleiteada pelos autores não poderia ter sido destinada a ré por meio de simples deliberação em assembleia. 2.5. Portanto, o magistrado a quo não incorreu em julgamento extra petita, pois a demanda foi resolvida dentro dos pedidos realizados pela parte autora. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse na qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 3.1. Para tanto, é imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes aos quais mais se aproximam da propriedade.
4. Com efeito, a posse é a situação de fato, que lhe traduz a prerrogativa do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio e que é tutelada pelos interditos proibitórios. 4.1. Nesse entendimento, em face do caráter fático da posse, não é suficiente a comprovação do ato ou negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem. É, pois, necessária a comprovação da posse fática, situação sem a qual não é possível identificar os campos de existência de atualidade.
5. Na hipótese, narram os autores serem os próprios construtores do empreendimento edificado no imóvel, tendo comprovado sua posse por meio da cessão de direitos sobre o terreno, pois ainda não foram comercializadas todas as unidades individualizadas construídas. Tal fato está corroborado nos autos através do Instrumento Particular de Cessão de Direitos na qual figuram como cessionários os autores da demanda. Outrossim, o IPTU do imóvel está no nome do primeiro autor. 5.1. No caso, mostra-se incontroverso encontrar-se o imóvel objeto do litígio em processo de regularização, não contando com matrícula individualizada. Verifica-se, ainda, ser incontroverso ter sido a parte autora a responsável pela construção do edifício. Assim, depois do fim da obra, os autores alienaram diversos imóveis os quais integram o edifício em questão, tendo reservado para si o apartamento de número 505, o qual, segundo informam, contaria com 04 (quatro) vagas de garagem. 5.2. Oportuno ressaltar ter o autor juntado aos autos o projeto arquitetônico do edifício, no qual se verifica que a área esbulhada foi projetada para ser uma garagem. Demais disso, nota-se ter sido a obra do prédio realizada por profissional competente, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), a qual é obrigatória para a execução de serviços e obras, conforme estabelecido pela Lei no 6.496/77. 5.3. No caso dos autos, mesmo tendo a parte requerida alegado ter decidido em assembleia a destinação das vagas de garagem, nota-se não ter a ré competência para decidir acerca da destinação das referidas áreas, as quais, consoante as provas dos autos, são de posse dos autores.
6. Os elementos colhidos nos autos demonstram a comprovação pelos autores da sua posse, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, o que enseja a procedência do pedido de reintegração, nos termos no art. 560 do CPC.
7. Precedente: “(...) 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.” (07017819420178070019, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 29/6/2021).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 5% para 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto na r. sentença.
9. Apelo improvido.